Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714984-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: JOAO KLEIBER ESPER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial – Processo n. 0047205-02.2013.8.07.0001, que move em desfavor de JOÃO KLEBER ESPER, consistente em indeferir o pedido de pesquisa pelos sistemas do juízo. Apresenta breve relato da demanda e as dificuldades de localizar o executado para citação, sobrevindo a citação editalícia, com representação processual da Curadoria de Ausentes, que sequer ofertou embargos por considerar que teriam caráter protelatório. Aduz que requereu, em 2016, o bloqueio BacenJud, que resultou na penhora de R$ 1.270,04 (um mil duzentos e setenta reais e quatro centavos), que não satisfaz o valor da execução – R$ 32.702,79 (trinta e dois mil setecentos e dois reais e setenta e nove centavos). Ressalta que as demais pesquisas foram igualmente infrutíferas, levando à suspensão do processo por um ano, em 2017, nos termos do art. 921, III, do CPC. Findo o prazo, requereu a realização de novas pesquisas, considerando o longo tempo decorrido desde a última consulta BacenJud e a demonstração de que há movimentação financeira pelo agravado, sobrevindo a decisão de indeferimento. Alega ter ciência de que não é beneficiário da justiça gratuita e que determinados serviços dependem do recolhimento de custas, mas não está pedindo caridade ao juízo, destacando que todas as guias inerentes ao caso são recolhidas conforme determinado. Invoca o art. 4o do CPC, ressaltando que o processo deve ser regido pelo princípio da efetividade, surgindo “o direito fundamental à tutela executiva, consistente na exigência de um sistema completo de tutela executiva, no qual existem meios executivos capazes de proporcionar completa satisfação a qualquer direito merecedor de tutela executiva.” Destaca, ainda, o princípio da razoabilidade, devendo o magistrado adotar interpretação contígua à percepção de justiça de maneira que sua decisão não se revele incoerente, sustentando que o judiciário é quem detém os meios mais eficazes na busca de novos bens penhoráveis, sendo certo que a penhora online é o meio menos gravoso para o agravado, pois evita gastos com avaliação e alienação de bens. Enfatiza que a execução tramita há 7 (sete) anos, não se podendo privilegiar o devedor em detrimento do credor, sendo inafastável o seu direito à pesquisa pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, e-RIDFT e INFOJUD. Ao final, requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso para que o processo não seja arquivado e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de novos atos de constrição através das pesquisas nos sistemas que indica. Preparo regular no ID 16581246. Indagado o agravante quanto à tempestividade do recurso, sobreveio a manifestação de ID 16658867, esclarecendo a data em que realizada a ciência no sistema. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a execução tramita desde 2013 (Processo n. 0047205-02.2013.8.07.0001), sendo realizada a última consulta ao sistema BACENJud em março de 2016, conforme se infere do ID 29711749 dos autos principais, sendo parcialmente positiva, promovendo o credor o levantamento da quantia penhorada em fevereiro de 2017 (ID 29711768). Em julho de 2016, as pesquisas INFOJUD e e-RIDF retornaram sem encontrar nenhum bem em nome do devedor, enquanto a pesquisa ao RENAJUD informou a existência de veículos com restrição administrativa e de alienação fiduciária (ID 29711755), resultando, em 2018, no arquivamento provisório dos autos (ID 29711773). Findo o prazo da suspensão, os autos foram encaminhados à digitalização e, após confirmada a conformidade das peças, o credor requereu a realização de novas pesquisas, em face do longo tempo decorrido. Passado mais de 4 (quatro) anos das pesquisas, revela-se mais que razoável permitir nova consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD antes de se remeter os autos ao arquivo novamente, ainda mais considerando que a nova versão da pesquisa de ativos financeiros possibilita localizar ativos em aplicações financeiras, não ficando a consulta restrita à conta corrente do devedor. Sobre o tema, destaco arestos de minha relatoria a indicar o entendimento unânime deste colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. Recurso provido. (Acórdão 1250306, 07077288420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 524, VII, do CPC, é ônus da credora diligenciar no sentindo de localizar bens do devedor, cabendo ao Judiciário secundar-lhe nesse mister em caso de comprovado insucesso das diligências particulares. 2. No caso dos autos, constata-se que houve a efetiva cooperação judicial ao se providenciar consultas em todos os sistemas disponíveis, sem contudo obter êxito na quitação da dívida. De outro lado, observa-se que a agravante/credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD. 3. Não havendo qualquer vedação legal para que se realize novas pesquisas nos referidos sistemas, é admitida a reiteração da pesquisa de bens, desde que transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Recurso provido. (Acórdão 1239825, 07233010220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que a negativa imposta pelo juízo vai de encontro ao princípio da cooperação, instituído pelo art. 6o do CPC, justificando-se a recusa tão somente em relação à pesquisa ao e-RIDF, porquanto essa está ao alcance do credor. Desse modo, tenho como presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 10 de junho de 2020 15:39:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator